Tribunal: TJMT
Processo: 1086916-63.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086916-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 904.370.201-34 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS (PCCS). LEI COM CLÁUSULA SUSPENSIVA DE EFICÁCIA FINANCEIRA. VEDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais, fundadas em Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) instituído por lei municipal, cuja aplicação financeira foi negada pelo ente público ao argumento de que a norma continha cláusulas suspensivas vinculadas à LC nº 173/2020 e à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor público municipal possui direito adquirido às diferenças salariais previstas em PCCS, cuja eficácia financeira estava condicionada, por expressa disposição da própria lei municipal, ao término das vedações da Lei Complementar nº 173/2020 e à adequação do município aos limites de gastos com pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A lei municipal que instituiu o PCCS condicionou expressamente sua eficácia financeira ao cumprimento dos limites da LRF e às vedações da LC nº 173/2020. Tais condições suspensivas impedem a exigibilidade do reajuste salarial enquanto não implementadas, tratando-se de norma de eficácia limitada.

4. A comprovação de que o município extrapolava o limite prudencial de despesas com pessoal, conforme apurado pelo Tribunal de Contas, ativa a cláusula suspensiva prevista na própria lei do PCCS, afastando o direito ao aumento remuneratório e demonstrando a ausência de disponibilidade orçamentária para a despesa.

5. Conforme jurisprudência pacífica do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. O servidor detinha mera expectativa de direito, pois as condições suspensivas previstas na lei municipal não foram implementadas, o que afasta a alegação de violação ao princípio da legalidade.

6. A eventual irregularidade na concessão de reajuste a outras categorias (agentes políticos) não gera direito à isonomia em situação de ilegalidade, e a superveniência de lei que faculta o pagamento retroativo (LC nº 226/2026) não cria um direito subjetivo automático ao servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A lei municipal que institui Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e estabelece, em seu próprio texto, cláusulas suspensivas que condicionam sua eficácia financeira ao cumprimento de limites fiscais (Lei de Responsabilidade Fiscal) e de vedações impostas por legislação federal (como a LC nº 173/2020), não confere ao servidor público direito adquirido ao reajuste, mas mera expectativa de direito. 2. A não implementação dos efeitos financeiros de lei instituidora de PCCS, em razão do não implemento de condições suspensivas nela previstas, não configura violação ao princípio da legalidade ou da irredutibilidade de vencimentos, mas sim a correta aplicação da norma, inexistindo direito adquirido a regime jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 98, § 3º, e 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
arts
. 20, 21, 22 e 23; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º; Lei Municipal nº 902/2020,
arts
. 53 e 54.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1302190, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 29/03/2021; Turma Recursal Única do TJMT, Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, j. 21/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1086916-63.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Recorrido
: MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA. Noticiou que: a) a Lei Municipal nº 903/2020 instituiu novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), com vigência a partir de 2021, fixando o seu vencimento-base em R$ 1.380,10; b) apesar da vigência da lei, o Município nunca a aplicou, continuando a pagar um valor inferior, de R$ 1.100,00; c) a omissão gerou diferenças salariais acumuladas de R$ 18.298,70, conforme planilhas anexas; d) a conduta do Município viola o princípio da legalidade. Requereu: a) o reconhecimento do direito de ter seu vencimento regido pela Lei Municipal nº 903/2020 durante sua vigência; b) a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais de R$ 18.298,70, com juros e correção monetária.

O juízo singular concluiu que: a) as preliminares de suspensão do processo (devido à ADI pendente e ao risco à economia pública) e de prescrição quinquenal deveriam ser rejeitadas; b) no mérito, a pretensão era improcedente, pois as Leis Municipais nº 902 e 903/2020, que criaram o PCCS, foram editadas e tiveram sua projeção de efeitos financeiros durante o período de vedação da Lei Complementar Federal nº 173/2020, editada para o enfrentamento da pandemia de COVID-19; c) a referida lei federal, de caráter imperativo, proibia o aumento de despesas com pessoal até 31/12/2021,
tornando
as leis municipais materialmente viciadas e ineficazes para gerar o direito pleiteado; d) o argumento do autor sobre o tratamento desigual em relação a agentes políticos (Lei nº 901/2020) não se sustenta, pois a eventual irregularidade de outros atos não
afast
a

a ilegalidade das leis em discussão. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença interpretou equivocadamente a LC 173/2020, pois suas vedações eram temporárias e cessaram em 31/12/2021, não podendo anular permanentemente uma lei municipal; b) a partir de 01/01/2022, não havia mais impedimento para a aplicação do PCCS; c) a própria lei municipal (art. 54) previa sua adequação à LC 173/2020,
demonstrando
sua validade com eficácia diferida; d) o Município adotou comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) ao pagar retroativos a agentes políticos com base em lei idêntica (Lei nº 901/2020), violando os princípios da isonomia, moralidade e impessoalidade; e) a revogação da lei em 2024 não apaga os direitos adquiridos durante sua vigência; f) a superveniente LC 226/2026, que permite pagamento retroativo de verbas do período vedado, confirma que as restrições eram apenas suspensivas. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar procedente o pedido; b) condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais a partir de janeiro de 2022 até a revogação da lei.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido, pois o recorrente possui renda incompatível com a hipossuficiência; b) a sentença deve ser mantida, pois o Município se encontrava acima do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2020, o que já impedia o aumento de despesas; c) as leis do PCCS foram editadas em período eleitoral e violaram expressamente a LC 173/2020, sendo nulas; d) as próprias leis continham cláusulas suspensivas que impediam sua aplicação enquanto perdurasse a situação fiscal desfavorável; e) não há direito adquirido a regime jurídico, mas mera expectativa de direito; f) a situação foi regularizada com a edição de um novo PCCS em 2024.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

No caso concreto, o Município recorrido, em suas contrarrazões (ID 359108995), impugnou o benefício da justiça gratuita deferido ao recorrente. Contudo, a impugnação se restringe a alegações genéricas sobre a renda do servidor,
sem apresentar nenhuma
prova que desconstitua a presunção de hipossuficiência.

Por outro lado, a parte recorrente, ao interpor o recurso (ID
/PJe2
359108985), juntou seus holerites (
ID
/PJe2
359108991, 359108992 e 359108993), declaração de imposto de renda (ID
/
PJe
359108987) e extratos bancários (
ID
/PJe2
359108988, 359108989 e 359108990),
documentos considerados
suficientes pelo juízo de primeira instância para a concessão da gratuidade (ID
/PJe2
359108994).

Desse modo, caberia ao Município, como impugnante, o ônus de demonstrar que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

Portanto,
mantenho

os benefícios da justiça gratuita concedidos ao recorrente.

Diferenças Salariais.

A controvérsia central reside em definir se a parte Recorrente possui direito às diferenças salariais com base na Lei Municipal nº 902/2020.

A referida lei, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Município de
Araguainha
, estabeleceu em seus artigos 53 e 54 condições suspensivas expressas para a sua eficácia financeira, vinculando-a ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e da Lei Complementar nº 173/2020.

Desse modo, os efeitos financeiros do PCCS somente seriam exigíveis se o Município estivesse em conformidade com os limites de gastos com pessoal e com as vedações impostas pela legislação federal em razão da pandemia da Covid-19.

A Lei Complementar nº 173/2020, em seu artigo 8º, proibiu os entes federativos de concederem aumentos, reajustes ou vantagens remuneratórias até 31 de dezembro de 2021. A constitucionalidade dessa norma foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das
ADIs
6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.

Além disso, o Município demonstrou, por meio do Parecer Prévio nº 239/2021 do Tribunal de Contas do Estado (ID/PJe2
359109003
, pág. 7), que no exercício de 2020, anterior à vigência do PCCS, suas despesas com pessoal já extrapolavam o limite prudencial de 51,3% da Receita Corrente Líquida, alcançando o patamar de 52,96%.

Essa situação fiscal ativou a cláusula suspensiva do artigo 53 da própria Lei Municipal nº 902/2020, abaixo transcrito, que condicionava a implementação de progressões e reajustes à adequação fiscal do Município.

“Art. 53. Se verificado o descumprimento dos limites do art. 20, 21, 22 e 23 da LC nº 101/2000, persistindo o
extrapolamento
do limite legal de 54%, após tomar todas as medidas legais dos referidos dispositivos de recuperação do limite, fica automaticamente suspenso as progressões e enquadramento, revisão geral anual, até que se promovam as medidas de readequação e reestruturação do PCCS condicionado ao limite legal.”

Portanto, ainda que a lei municipal tenha entrado em vigor, seus efeitos financeiros permaneceram suspensos por força de suas próprias disposições, que remetiam às vedações da LRF e da LC 173/2020.

Embora o Recorrente invoque o princípio da legalidade, a conduta do Município, ao não implementar o aumento, alinhou-se precisamente à legalidade estrita, observando as condições fiscais e legais que a própria lei municipal impôs.

No que tange à alegação de tratamento desigual em relação à Lei Municipal nº 901/2020, que beneficiou agentes políticos, é preciso destacar que a eventual irregularidade de um ato administrativo não pode convalidar outro. O controle de legalidade deve ser objetivo, e um equívoco não justifica o outro.

Ademais, o argumento de que a superveniente Lei Complementar nº 226/2026 validaria a pretensão por um raciocínio
a fortiori
não prospera. A referida norma apenas faculta ao ente federativo, por meio de lei própria e observada a disponibilidade orçamentária, autorizar pagamentos retroativos. Ela não cria um direito subjetivo automático ao servidor.

Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, mas apenas a garantia da irredutibilidade de vencimentos, o que não foi violado no caso.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563 .965-RG,
Relª
. Minª.
Cármen
Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Quanto à inexistência de decesso remuneratório,
dissentir
da conclusão do Tribunal de origem demandaria nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1302190 AC 0014215-66.2011.4.05.8100, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/04/2021)”

Em conclusão, o Recorrente detinha apenas uma expectativa de direito, que não se consolidou porque as condições suspensivas previstas na própria lei municipal não foram implementadas, seja pela vedação da LC 173/2020, seja pelo descumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Desse modo, a sentença de improcedência não merece reparos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026